Tribunal: TJDFT
Processo: 0727054-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. INVIABILIDADE.

1. A reiteração dos argumentos presentes na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso quando as razões recursais dialogam com os fundamentos da sentença impugnada. Precedentes do STJ.
2. A revelia gera presunção de veracidade relativa das alegações de fato, subsistindo a necessidade de verossimilhança da narrativa inicial e de compatibilidade com as provas constantes nos autos, nos termos do art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. A ausência de indícios mínimos sobre vício de consentimento por promessa de contemplação imediata no ato de adesão ao consórcio afasta a possibilidade de anulação do negócio jurídico firmado.
4. Apelação conhecida e não provida.